Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ANÁLISE POSTERGADA. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. ATO JURISDICIONAL PRUDENTE E CONSERVATIVO. AVERBAÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Afigura-se legítima a decisão que posterga a análise da impenhorabilidade do bem de família quando houver controvérsia fundada sobre suposta fraude à execução.
2. A prudência jurisdicional, neste caso, não se revela como indevida postergação do reconhecimento de direito fundamental, mas como medida necessária à preservação da coerência do processo executivo e da segurança jurídica, especialmente em se tratando de alegações de fraude que, se confirmadas, poderão alterar significativamente o panorama patrimonial do devedor, afastando, inclusive, a premissa fática da unicidade do bem imóvel.
3. A averbação da penhora, prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil, constitui medida premonitória de natureza conservativa, que visa resguardar o crédito exequendo sem implicar alienação imediata do bem, não configurando, por si só, prejuízo ao devedor agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.